Tribunal: TJDFT
Processo: 0000770-27.2019.8.07.0011
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório por insuficiência de provas de autoria, quando a condenação vem lastreada em elementos firmes, notadamente as declarações da vítima e das testemunhas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. Afasta-se a aplicação do concurso formal de crimes quando nada nos autos permite concluir que a ação delitiva dos agentes foi direcionada de forma consciente à subtração de mais de um patrimônio.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.